Tribunal: TJMT
Processo: 1027720-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027720-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DIAS - CPF: 408.457.969-68 (AGRAVANTE), CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA - CNPJ: 06.211.613/0001-54 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MANOEL ANTONIO DIAS

AGRAVADO(S):

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABÁ LIMITADA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –

AUTORA PROPRIETÁRIA DA ÁREA DISPUTADA COM LICENÇA AMBIENTAL PARA
DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS (LIXO) NÃO PERIGOSOS, NO IMÓVEL – PRESUNÇÃO DO EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA POSSE - DECISÃO RATIFICADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM QUE OUVIDAS EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAS DO RÉU – DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO PELO RÉU COINCIDA COM A ÁREA CUJA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FOI DEFERIDA – ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – LIMINAR PASSÍVEL DE REAVALIAÇÃO APÓS A DILIGÊNCIA PRESENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de ser proprietária do imóvel cuja legítima ocupação se disputa, a empresa autora da ação possessória
conta com licença ambiental emitida em 2021 pela SEMA/MT para
destinação ambientalmente correta de resíduos (lixo) não perigosos, na referida área e em seu entorno, presumível, pelo menos até prova em contrário, que seja a legítima possuidora do imóvel, sobretudo quando (i) a audiência de justificação posteriormente designada para a oitiva exclusivamente testemunhas do réu, não traz qualquer evidência relevante a infirmar a percepção inicial do juízo singular, e (ii) os documentos apresentados na resposta deixam dúvidas acerca da localização do imóvel do qual o recorrente afirma ser proprietário e se coincide, de fato, com aquele objeto da tutela possessória deferida.

Além disso,
de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MANOEL ANTONIO DIAS

AGRAVADO(S):

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABÁ LIMITADA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
MANOEL ANTONIO DIAS
contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de posse c/c pedido liminar
n. 1037696-44.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABÁ LIMITADA - ME
, a qual deferiu a liminar possessória para determinar a sua manutenção na posse da área do imóvel da matrícula n. 72.405 do CRI do 5º Ofício da Capital, situada na Estrada do Couro, S/N, KM 3, Pedra 90, nesta capital, ficando desde logo cominada multa diária no importe de R$1.000,00 por pessoa, no caso de descumprimento dessa decisão, assim como autorizado o reforço policial.

De início, pleiteia o recorrente o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, de modo a ver-se desonerado do recolhimento das custas do preparo recursal, já que não possui condições de suportá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família.

No que tange ao mérito recursal, registra o recorrente que na sua inicial, a autora agravada afirma que se trata de empresa que tem por objeto social a destinação ambientalmente correta de resíduos (lixo) não perigosos que diuturnamente são produzidos pela população e empresas desta Comarca e Municípios adjacentes, pelo que recebe e armazena tais resíduos de dentro de uma área de
20 hectares
situada

dentro de uma área maior, de
112 hectares
, composta pelas matrículas de ns. 72.405, 54.609, 79.984, 82.544 e 67.409, todas do CRI do 5º Ofício da Capital.

Anota que, ainda nos ternos da inicial, durante uma vistoria destinada à coleta de dados para confecção de um
Relatório de Monitoramento ambiental
, teria constatado que um dos imóveis (matrícula 72.405) que abriga a área de preservação ambiental havia sido invadida pelo agravante através de acesso clandestino, pelo que manejou a ação de manutenção de posse originária, a qual teve a sua liminar deferida pela decisão agravada.

Inconformado, sustenta que, ao contrário do alegado na inicial, a autora agravada nunca teve a posse, já que essa foi adquirida pelo agravante ainda no ano 1997, mediante cessão de posse instrumentalizada através da
Declaração de Cessão de Posse
subscrita pela então cedente,
Hilda de Almeida Silva
, tendo ali edificado uma residência para criar e educar seus filhos, onde também manteve criação de gado, cavalo, porcos, patos, galinha e etc. para sustentar seus familiares, conforme comprovaria o Relatório de Cronologia de Imagens extraída do
Google Earth
.

Alega que nos moldes em que deferida, a decisão agravada lhe impôs um cerceamento a sua defesa posto que, apesar de ser uma pessoa de idade, o agravante foi retirado de sua posse a partir de meras ilações da autora, que não condizem com a verdade dos fatos, sem que pudesse previamente apresentar sua versão dos fatos.

Alega que a farta documentação anexada

ao instrumento desse recurso – tal como, comprovante de residência (fatura de energia em seu nome),

comprovante de pagamento de produtos e mercadorias em geral, notas fiscais de materiais de construção em seu nome e em nome de sua nora,

nos quais consta o imóvel litigioso como o seu endereço, além de fotos, imagens de satélites, memorial descritivo, e inúmeros documentos – estariam a comprovar que o recorrente é quem exerce posse de força velha sobre a área em discussão.

Argumenta que, ao contrário do consignado na inicial da ação originária, as construções, edificações e modificações implementadas no local, inclusive com instalações de energia elétrica, não se deram da noite para o dia, e sim ao longo de anos e anos.

Assevera, ainda, que a decisão agravada vem lhe acarretando prejuízos imensuráveis, haja vista que o cumprimento da liminar possessória o deixou sem casa e sem meios de dar continuidade à criação de animais no local que servem para seu sustento.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão liminar de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, com sua posterior revogação por ocasião do julgamento definitivo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 192890680.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 198726679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a empresa agravada ajuizou a ação possessória originária alegando que explora a atividade de recebimento e armazenagem de resíduos não perigosos produzidos pela população local e cidades adjacentes em uma extensão total de 20 (vinte) hectares e que, em razão das exigências legais inerentes à atividade desenvolvida, teve de assumir, perante as autoridades ambientais, obrigações rigorosas para com as áreas que recebem os dejetos recolhidos e no seu em torno
“sob pena de ter cassada a Licença de Operação outorgada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) - tem a obrigação de monitorar e preservar apresentando periodicamente ao referido Órgão o Relatório Técnico de Acompanhamento Flora e Fauna”
.

Ainda segundo consta, durante uma vistoria na área para coletar dados ambientais necessários ao referido controle, a recorrida teria se deparado com a invasão perpetrada sobre a área da matrícula n. 72.405 do CRI do 5º Ofício da Capital, pelo agravante que, de forma clandestina, invadiu o imóvel destruindo “cercas e divisas”.

“[...]

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é
‘possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’
. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem ‘
(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha’
.

Em primeiro momento, pertinente mencionar que a parte autora demonstra por meios das cópias das matrículas n. 72.405, 54.609, 79.984, 82.544 e 67.409, todas do CRI do 5º Ofício da Capital e das respectivas escrituras públicas, carreadas do id. 130789786 ao id. 130791642, ter adquirido a propriedade dos imóveis entre os anos de 2004 a 2011, comprovando, portanto, possuir o justo título.

A despeito do exercício da posse e a atividade exercida sobre a área, existe uma vasta documentação neste sentido, destaco que o Cadastro Ambiental Rural conforme o recibo de inscrição juntado ao id. 130791645, datado de 01/03/2019, dando conta que os 112 hectares pleiteados pela autora estão devidamente averbados na base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sobre as quais possui 36 hectares de área consolidada, 75 hectares de vegetação nativa e 12 hectares de preservação ambiental.

A exploração da atividade de armazenagem e processamento de resíduos sobre o imóvel goza da Licença de Operação n. 299493/2010, concedida em 04/05/2010 (id. 130791669), Licença Prévia (id. 130791647) concedida em 23/07/2014, ambas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. Também comprovam a regularidade do exercício da atividade empresarial e a obediência às normas ambientais vigentes a Licença de Instalação n. 64917/2015, exarada pelo poder público municipal em 26/01/2015, juntada ao id. 130791666, a Licença de Operação n. 325236/2021, datada de 27/09/2021 e imitada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, juntada ao id. 130791667, a Licença de Operação n. 311694/2015, datada de 12/08/2015, imitada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, juntada ao id. 130791668.

A preocupação na preservação ambiental mencionada pela autora na inicial se comprova pelas constantes fiscalizações sofridas na área, conforme se denota pelos 7º Relatório Consolidado de Acompanhamento do Programa de Monitoramento da Flora, elaborado em agosto de 2020, juntado ao id. 130796192, e 9º Relatório Consolidado de Acompanhamento do Programa de Monitoramento da Flora, elaborado em junho de 2022, juntado ao id. 130796204, submetidos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA como parte do programa de Monitoramento da Flora foi criado para proteger a cobertura vegetal remanescente no entorno da área do ATERRO SANITÁRIO PRIVADO CLASSES II de propriedade empresa autora.

Superado este requisito, com relação à turbação perpetrada e a data de sua ocorrência, denoto que estes estão satisfatoriamente comprovados por meio da Ata Notarial, lavrada em 18/08/2023, e carreada ao id. 130796211, onde consta que no dia 14/07/2023 o escrevente esteve no imóvel e, na companhia dos funcionários da empresa autora, pode constatar que os réus forçaram o acesso à reserva legal do imóvel passando pela chácara que pertence à Sra. Maura, estabelecendo um porteira no local. Ao adentrar na área, fez as seguintes observações:

‘(...) foram constatados alguns barracos e estruturas (imagens 16 a 21), que segundo informado pelo Sr. Admilton, tais construções se deram no início do processo de ocupação clandestina da área, entretanto as estruturas encontravam-se aparentemente danificadas. Mais adiante localizamos mais dois barracos, sendo estes com a estrutura mais conservada, e que continham alguns objetos e vestígios de ocupação, como por exemplo, ferramentas, rolos de arames, estruturas de fogão e fogareiros e caixa de água (imagens 22 a 38). Às 8h46min chegamos ao final da estrada onde foi possível constatar uma construção em alvenaria em andamento (imagem 39 a 53), a qual possuía oito (08) cômodos divididos por paredes. Na área de entorno dessa construção foi possível constatar alguns itens que indicam a atividade e presença de supostos invasores, como por exemplo, ferramentas de construção civil, materiais de construção, como tijolos, areia e telhas, uma caixa de água (vazia), um buraco aberto no chão, que aparentemente foi aberto com o intuito de armazenamento de água, um barraco com mesa e objetos de uso pessoal, como capacete, e um local cercado por tela, o qual pode-se acreditar que seja um local de criação e/ou abrigo de animais (imagens 54 a 65), entretanto não havia presença de criações/animais.’

As fotografias encartadas ao id. 130796211, p. 9/20 corroboram com as informações contidas na ata notarial acima destacada, na medida em que pelas imagens é possível denotar que o réu começou a turbação recentemente e de maneira clandestina, se desvencilhando da estrada originária que dá acesso à parcelo do imóvel onde a autora exerce sua atividade, se instalando de maneira precária na reserva legal existente sobra a área da matrícula n. 72.405. Os barracos erigidos no imóvel são precários e foram construídos com materiais recicláveis ou improvisados, além de existir uma construção em alvenaria inacabada, sem ao menos cobertura.

Em suma, comprovado o exercício da posse por meio da exploração da atividade de recebimento e armazenagem de resíduos não perigosos de forma mansa e pacífica, bem como a turbação sofrida com a derrubada de cercas, construção de porteira e barracos, deve ser deferido o pleito liminar.” (ID. n. 130902157 - Pág. 3/6)

Cientificado da mencionada decisão, o réu agravante apresentou contestação, instruída com uma série de documentos, na qual aviou pedido contraposto.

Conclusos os autos, o juízo singular proferiu nova decisão na qual ratificou a decisão inicial que deferiu a liminar possessória em favor da agravada, consignando que
“n
ão obstante o arrazoado exposto pela parte ré”
, seria
“
necessária à realização da audiência de justificação do alegado
, nos termos do art. 562, do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua posse fática, uma vez que compulsando detidamente suas alegações, denoto que há uma incongruência com relação aos limites do que seria a área do Sítio Nossa senhora de Aparecida, já que o memorial descritivo encartado no id. 134723956, menciona se tratar de imóvel com 64,425 ha”
, além do que
“a construção de alvenaria indicada como sendo a casa do réu parece recente, ao contrário do que é deduzido na defesa.”
(ID. n. 135303867 - Pág. 1/2)

Na mesma decisão,
determinou a intimação do ora recorrente para apresentar rol de testemunhas a corroborar.

Diante da não reconsideração da decisão inicial, o réu interpôs o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Na origem, porém, deu-se prosseguimento ao feito possessório, com a realização, então, da audiência de justificação na qual foram ouvidas apenas uma informante e uma testemunha arroladas pelo réu recorrente, a magistrada singular não visualizou elementos probatórios suficientes a infirmar sua percepção inicial do quadro fático posto, sendo a liminar possessória originária ratificada, pelas seguintes razões:

“[...]

Após a oitiva das testemunhas apresentadas nesta data, mais precisamente uma informante e uma testemunha, mantenho a liminar deferida em favor da parte autora e indefiro a liminar do pedido contraposto.

A única testemunha
pouco soube informar sobre a extensão da posse do autor, apresentando um número, sem qualquer outro parâmetro. Caberia a parte trazer vizinhos lindeiros que pudessem confirmar a alegação de que a posse do réu ultrapassa os limites da sua ocupação que estão fora da área do litígio
.

Ademais, a construção de alvenaria que supostamente está sendo construída pelo réu, e que a testemunha afirmou que ele teria começado há 3 anos, somente
surge nas imagens de satélite
a partir de novembro de 2022
, portanto bem recente
. Chama a atenção, ainda, pela simplicidade do Sr.
MANOEL ANTONIO DIAS
, que segunda as testemunhas cria apenas galinhas e porcos, a grandeza da obra de alvenaria, com no mínimo 8 cômodos, como se pode ver:

Vale ressaltar que a área onde o réu reside e possui as benfeitorias antigas não é objeto desta ação
.

Assim, não comprovada a posse do Sr. MANOEL ANTONIO DIAS sobre o restante do imóvel, tal como exige o art. 561, do CPC, mantenho a liminar deferida em favor da parte autora.” (ID. n. 137248084 dos autos de origem – gr. n.)

Por conta dessa ausência de elementos probatórios a indiciarem a alegada posse do réu arguida no pedido contraposto, a juíza
a quo
, lançando mão de seu poder de cautela, determinou (i) que
a parte autora, ora agravada, se abstivesse de derrubar obra de alvenaria em processo de edificação, até decisão final da causa, e (ii) que fosse elaborado um
auto de constatação
, a fim de percorrer o perímetro do imóvel alegado pela autora e pelo réu, verificando se há ligação entre as áreas, se são delimitados pelo mesmo tipo de cerca, benfeitorias existentes dentro da área em litígio e, com o registro tudo o mais que possa contribuir para o esclarecimento da posse.

No entanto,
no último dia 09/01/2024 – antes
mesmo da realização da diligência em questão –
a autora agravada peticionou nos autos de origem, inclusive com a juntada de imagens aéreas, para denunciar o descumprimento da medida liminar possessória pelo ora agravante, o qual estaria alterando
“o cenário nela abrigado como forma de prejudicar a constatação determinada”
, mediante a construção de nova cerca, com o intuito de induzir o juízo a erro, o que noticiado à autoridade policial mediante lavratura de boletim de ocorrência.

Após análise da documentação apresentada pela empresa agravada, o juízo ponderou que
“o
s atos praticados pelo réu e denunciados pela autora, inclusive com imagens áreas, constituem afronta às decisões judiciais pretéritas, na medida em que a alteração do estado da coisa afronta à dignidade da justiça e configura litigância de má-fé, infringindo o dever que lhe é imposto quanto ao cumprimento das decisões judiciais, nos termos do art. 77 do CPC”
, tendo em vista que
“pelas imagens encartadas pela parte autora no id. 138058620 ao id. 138058621 é nítido que o Sr.
Manoel
trata com desdém às ordens deste Juízo.”

E para fazer frente à provocação do agravante, o juízo determinou a expedição de
novo m
andado, agora de constatação e também desfazimento/remoção,
com o fim específico de verificar a edificação recente de novas cercas no local indicado pela autora e, em caso de efetiva constatação, realizar a sua imediata remoção.

Cumpre ainda registrar que em sede de contrarrazões a parte autora rebate aos argumentos do agravante suscitando que:

(i) conforme reconhecido por essa Câmara nos autos do RAI n. 102643375.2022.8.11.0000, oriundo de outra demanda possessória em que a agravada litiga com outros invasores, a mencionada empresa autora exerce suas atividades no local, com licença prévia fornecida pelo SEMA de 2003, que vistoria regularmente a área licenciada;

(ii) o imóvel ocupado pelo agravante estaria localizada em área distinta da abrangida pela decisão agravada, tendo o réu se utilizado de imagens produzidas noutra localidade para tentar legitimar turbação à posse da autora;

(iii) inexistente qualquer nulidade da decisão por cerceamento de defesa à medida em que além de a audiência de justificação não ser requisito indispensável ao deferimento liminar de manutenção de posse, a petição inicial da
actio
estaria instruída satisfatoriamente com documentos necessários à demonstração da posse pela autora; e

(iv) a imprestabilidade dos documentos escritos e declarações supostamente subscritas por pretensos vizinhos da área.

Pois bem.

De início, impende consignar que, em relação ao pedido de isenção ao pagamento do preparo, esta decorre do próprio deferimento da gratuidade da justiça, pela julgadora singular, ao réu agravante.

Por outro lado, considerados os documentos até então apresentados e demais manifestações judiciais posteriores que a ratificaram, constata-se que não há como dar guarida à pretensão recursal do réu da possessória.

Não há se falar em nulidade da decisão agravada por suposto cerceamento de defesa em razão do deferimento da liminar possessória sem a prévia oitiva da parte ré, ou mesmo pela não realização da audiência de justificação prévia.

Isso porque, consoante se pode depreender do art.562 do CPC/15, o legislador pátrio optou por relegar à discrição do juiz da causa a verificação da conveniência do deferimento
in limine
da tutela possessória postulada, ou se, ao contrário, necessária, a prévia oitiva da parte adversa ou a realização da audiência justificatória.

Além disso, conforme já relatado, após a oferta de contestação na origem, seguido de pedido contraposto, o juízo designou audiência de justificação prévia, na qual ouviu testemunhas exclusivamente indicadas pelo réu, ora agravante, que, ainda assim, não o convenceram da posse invocada pelo recorrente, levando-o a ratificar a decisão agravada.

Assim, não se pode falar em cerceamento de defesa pela suposta ausência de prévia oitiva da parte requerida se o vício já foi posteriormente superado, restando a esse juízo ad quem examinar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada.

E, neste particular, ao menos pelo que consta dos autos, a decisão não merece reparos.

Primeiramente, porque conforme bem destacado em sede de contrarrazões, a questão relativa à posse da área do imóvel matriculado no CRI do 5º Ofício da Capital sob o n. 72.405 – isto é, o mesmo imóvel discutido nos autos de origem – já foi preteritamente enfrentada por este órgão fracionário, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1026433-75.2022.8.11.0000
, de relatoria do E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
– tirado dos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1025494-69.2022.8.11.0041
movida por
CLAUDIMAR ROSA DA SILVA
e
ROQUE BENITES GOMES
–, quando o voto condutor concluiu haver evidências do exercício da posse da área pela empresa ora agravada que, de resto, a titular do seu domínio.

E nem poderia ser diferente.

Conforme documentação dos autos de origem, além de proprietária do referido imóvel, a autora agravante teve concedido em seu favor, na data de 21/09/2021, pelo órgão público ambiental competente – qual seja, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) – licença ambiental para a exploração de sua atividade dentro do perímetro do imóvel, o que faz presumir o efetivo exercício da posse sobre a área em questão.

Afinal, difícil imaginar que o órgão público concederia essa licença se não houvesse evidências mínimas de que a licenciada exerce efetivamente a posse da área objeto da licença.

Mas não é só.

Somado a isso, os instrumentos contratuais de IDs. ns. 191545660 e 191545662, através dos quais o agravante sustenta ter adquirido a posse da área litigiosa não conta com reconhecimento de firma dos signatários a emprestar credibilidade à data neles declarada como sendo a da apontada negociação.

Vale também dizer que notas fiscais, recibos e comprovantes, assim como fatura e energia elétrica em nome do agravante trazem um endereço genérico que, nessa quadra processual, ainda não se pode confirmar seja o mesmo em que localizado o imóvel pertencente à autora agravada.

Além disso, segundo indicado na decisão recorrida,
“a preocupação na preservação ambiental mencionada pela autora na inicial se comprova pelas
constantes fiscalizações sofridas na área
, conforme se denota pelos 7º Relatório Consolidado de Acompanhamento do Programa de Monitoramento da Flora, elaborado em agosto de 2020, juntado ao id. 130796192, e
9º Relatório Consolidado de Acompanhamento do Programa de Monitoramento da Flora,
elaborado em junho de 2022
, juntado ao id. 130796204, submetidos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA como parte do programa de Monitoramento da Flora foi criado para proteger a cobertura vegetal remanescente no entorno da área do ATERRO SANITÁRIO PRIVADO CLASSES II de propriedade empresa autora”
, o que significa dizer que, ao menos até meados do ano passado (2022), o órgão ambiental estadual não verificou a ocupação da área pelo agravante.

De igual maneira, a área descrita no
Memorial Descritivo
de ID. n. 191545666, ou seja,
64,425 hectares
, diverge daquela indicada nos instrumentos contratuais de IDs. ns. 191545660 e 191545662, a qual seria de
100 hectares
, o que, aliás, foi devidamente observado pela magistrada singular, a qual foi peremptória em afirmar que
“a área onde o réu reside e possui as benfeitorias antigas não é objeto desta ação”
. (ID. n. 137248084 dos autos de origem)

Não por outra razão, e em convergência com a jurisprudência dessa Câmara (AI n. 1017128-33.2023.8.11.0000), a julgadora singular concluiu ainda por ocasião da audiência de justificação prévia, pela necessidade de elaboração de um auto de constatação, a fim de se apurar,
in loco
, até onde vai a posse de cada parte, não havendo evidências suficientes a infirmar a proprietária da área, e que também dispõe de uma licença ambiental para nela exercer suas atividades, seja a real possuidora do imóvel cuja legitimidade da ocupação se disputa.

Afinal
, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Sobretudo quando, em decisão posterior, o juízo de origem tem a diligência de vedar a destruição e/ou remoção de qualquer das benfeitorias prediais supostamente implementadas no imóvel pelo réu agravante, a ser mais bem aferida no decorrer da instrução.

Forte nessas razões,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024